Tribunal: STJ
Processo: 0012054-26.2012.8.24.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977500 - SC(2025/0240951-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDIONEY MENDES
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
AGRAVADO
: FORAUTO VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: VERA LÚCIA SIMPLÍCIO - SC023354
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
NÃO

ART.
1.022
OCORRÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TESE
DE VÍCIO OCULTO NA COLUNA DE DIREÇÃO. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do art. 1.022 do
visto que a Corte de
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. A Corte de origem, ao analisar o acervo fático-probatório dos autos e as
conclusões da prova pericial técnica realizada, concluiu pela ausência de
comprovação de vício no veículo. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cc8d4f95-164a-4e68-a99f-918122862acc

Documento eletrônico VDA55883779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cc8d4f95-164a-4e68-a99f-918122862acc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977500 - SC(2025/0240951-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDIONEY MENDES
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
AGRAVADO
: FORAUTO VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: VERA LÚCIA SIMPLÍCIO - SC023354
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
EMENTA
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
NÃO

ART.
1.022
OCORRÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TESE
DE VÍCIO OCULTO NA COLUNA DE DIREÇÃO. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do art. 1.022 do
visto que a Corte de
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. A Corte de origem, ao analisar o acervo fático-probatório dos autos e as
conclusões da prova pericial técnica realizada, concluiu pela ausência de
comprovação de vício no veículo. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
CLAUDIONEY MENDES, fundado no
III, "a", da Constituição Federal, em face de
art. 105,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl.
799):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NA COLUNA DE DIREÇÃO. DANOS
OCASIONADOS NA LATARIA DO BEM QUANDO DA REALIZAÇÃO DA
REVISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO
DEMANDANTE.
AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE PLEITO REQUERENDO A
APRECIAÇÃO DO RECLAMO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
AVENTADA OMISSÃO NO DECISUM QUE ANALISOU OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA.
Documento eletrônico VDA55574750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:16
Código de Controle do Documento: 542cdfe0-2cad-4b17-9898-c43c3aea3ff4

MÉRITO. APONTADO VÍCIO NO VEÍCULO. BARULHOS ANORMAIS
ADVINDOS NA COLUNA DE DIREÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO
CONSTATOU QUALQUER VÍCIO. NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO
DA PEÇA A SER REALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM
QUALQUER MECÂNICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA FABRICAÇÃO E NO
PROJETO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, II, do
CPC; e 6o, III, 18, § 1o, III, do CDC, sustentando, em síntese, isto: (I) negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de analisar que nada consta no manual do proprietário acerca da
necessidade de engraxamento constante da coluna de direção, havendo, no ponto, falha no dever
de informar; (II) falha no dever de informação, na medida em que o manual do veículo não
traz orientação sobre a necessidade de engraxamento da coluna de direção, circunstância que
seria relevante para a decisão de compra e para a adequada utilização do produto; e (III) vício
decorrente da ausência de informação adequada sobre a manutenção da coluna de direção, com
dever de reparação/indenização.
Contrarrazões às fls. 886-891 e 893-902.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.

VOTO
No presente caso, a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que
lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição
ou obscuridade. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso,
com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Especificamente sobre a omissão alegada pela parte recorrente, verifica-se que a tese
não procede, diante da fundamentação adotada pelo Tribunal
quando do julgamento
a quo
proferido em sede de embargos de declaração,
:
in verbis

Ressalta o recorrente a obscuridade no acórdão ao ponderar a ausência de
informação no manual acerca da necessidade de lubrificação constante da
caixa de direção, hipótese esta que deveria ser favorável ao consumidor
recorrente. Frisou ainda ser impossível efetuar a lubrificação constante da
peça, pois se trata de item lacrado.
Novamente sem razão.
De início, infere-se novamente que o autor juntou o manual do proprietário
intempestivamente no feito, o que por si só afasta sua alegação da
necessidade do juízo em apontar, especificadamente, aonde estaria escrito a
desnecessidade de lubrificação da peça que aduz estar com defeito.
Na ocasião dos autos, a perícia realizada não constatou nenhum vício no
automotor, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com as
características regulares do veículo.
Em obiter dictum, percuciente destacar que o manual do proprietário
veicular apenas traz à essencialidade das peças a obterem a devida
Documento eletrônico VDA55574750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:16
Código de Controle do Documento: 542cdfe0-2cad-4b17-9898-c43c3aea3ff4

manutenção, não podendo a parte autora utilizar a ausência de
discriminação da peça que aduz ter problema, como falha na informação por
parte da fabricante.
Nessa perspectiva, o manual do proprietário, por exemplo, não possui
descrição detalhada acerca da troca periódica da bateria do veículo,
necessidade de abastecimento com combustível após o tanque estar
esvaziado, substituição de peças em eventual colisão, troca de lâmpadas,
tapetes, bancos e etc., porquanto não há violação direta à segurança do
consumidor em tais premissas.
São itens de praxe comum a todos os proprietários, inerentes à própria
natureza de quem possui um veículo, que, sabidamente, necessitam de
manutenção corriqueira.
No caso concreto, gize-se uma vez mais, a prova pericial não constatou
qualquer defeito no veículo, ilustrando, ainda, a possibilidade de lubrificação
da peça por qualquer oficina mecânica.
Demais disso, conquanto compreensível a irresignação da parte embargante
tocante à falha no dever de informação, sobretudo o desconforto causado
pelo barulho adverso ocasionado no veículo, não há nos autos elementos
probatórios suficientes de que esta circunstância seja capaz de configurar
vício do produto.
De se registrar, não há notícia de que o modelo do veículo figurou como
objeto de recall pela fabricante, tratando-se a circunstância narrada pelo
autor de uma característica própria do automotor, incapaz de ensejar nas
hipóteses previstas no
do CDC, as quais exigem vício de qualidade
art. 18
capaz de tornar o produto: i) inadequado; ii) impróprio ou; iii) que o seu
valor seja reduzido.
Portanto, não há obscuridade, devendo o recurso ser rejeitado, no ponto.

Como visto, o eg. Tribunal de origem analisou expressamente a alegação relativa
à ausência de informação, no manual, acerca da necessidade de lubrificação da caixa de direção,
o que não consiste em ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte"
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator
REsp 209.345/SC,
o eminente Ministro
, DJ de 16.05.2005; REsp
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 02.05.2005.
JOSÉ DELGADO

Quanto à controvérsia, extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter
adquirido veículo zero quilômetro. Após oito meses de uso, apresentou ruídos e trepidação na
de direção, com persistência do problema mesmo após sucessivas trocas de peças,
caixa/coluna
gerando insegurança e instabilidade na condução; narrou, ainda, abalroamento do veículo nas
dependências da concessionária, com danos ao para-choque traseiro. Propôs ação cominatória
cumulada com reparação de danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada, para a
substituição do produto ou a restituição da quantia paga e a substituição do para-choque, sob
fundamento de vício do produto e responsabilidade solidária dos fornecedores, com base no
do Código de Defesa do Consumidor e na teoria do risco do empreendimento.
art. 18
A sentença julgou procedente em parte o pedido, determinando à concessionária a
substituição do para-choque traseiro, reconhecendo o dever de reparar o dano decorrente do
abalroamento (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e julgou improcedentes os demais
pleitos. Fundamentou que o laudo pericial atestou a inexistência de avarias na caixa de direção,
Documento eletrônico VDA55574750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:16
Código de Controle do Documento: 542cdfe0-2cad-4b17-9898-c43c3aea3ff4

identificou o ruído metálico como consequência de falta de lubrificação nos frisos da coluna de
direção intermediária, sem comprometimento da segurança, e qualificou tal circunstância como
característica do produto, não revelando vício, nos termos do
do Código de Defesa do
art. 18
Consumidor; afastou, ainda, o dano moral e condenou o autor ao pagamento de custas e
honorários.
No acórdão, a Oitava Câmara de Direito Civil do TJ-SC não conheceu do agravo
retido e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença. Assentou que a prova
pericial não constatou vício no veículo, pois o ruído decorreu apenas de falta de graxa, sendo
possível a manutenção periódica, por meio de lubrificação, em qualquer oficina, não havendo,
portanto, falha de projeto nem comprometimento da segurança; registrou, ademais, que o manual
do proprietário contempla funcionalidades e itens sujeitos à manutenção, inexistindo violação ao
dever de informação, bem como não houve
ou relatos generalizados que caracterizassem
recall
defeito de fabricação.
Eis os fundamentos da Corte de origem no que interessa (fls. 796-798):

O juízo da origem rejeitou a pretensão deduzida pelo autor, fundando as
razões de decidir na ausência de defeito no veículo, conforme constatado pelo
laudo pericial.
As razões consignadas na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
adotaram solução adequada para o litígio, as quais passam a integrar os
fundamentos do voto, porquanto alinhadas ao entendimento fixado na
orientação jurisprudencial predominante nesta Corte:

Dispõe o
§ 6o, do Código de Defesa do Consumidor:
art. 18,
(...)
Por consequência, somente se considera um produto viciado quando
nele existir um defeito que o torne impróprio ou inadequado ao
consumo destinado ou que lhe diminua o valor, para tanto devendo ser
considerado o prazo de validade, inadequação ao fim a que se destina,
nocividade e periculosidade.
4. Os defeitos reclamados podem ter sido causados por desgaste
natural ou uso indevido?
Resposta: Os defeitos reclamados são provenientes da falta de
A
lubrificação dos frisos da coluna de direção intermediária.
lubrificação com graxa se faz necessária regularmente para que a
graxa não resseque
não se degrade, conforme a utilização do
e/ou
veículo Ford New Fiesta Sedan 1.6 SE de placa MII 7462."
E ainda, extrai-se (fls.
):
252/253
"(...) 11. Informe o Sr. Perito se o veículo, objeto da perícia, possui
algum tipo de avaria na caixa de direção;
Resposta: não. Não existem avarias na caixa de direção, o veículo
Ford New Fiesta Sedan 1.6 SE de placa MII 7462 está com a coluna
da direção intermediária emitindo um ruído metálico, porque está
com falta de graxa nos frisos e as partes metálicas entram em contato
." (grifei)
e fazendo o ruído
Como se não bastasse, o perito igualmente tratou do quesito
segurança, veja-se (fl. 247):
"(...) 6. Qual o estado de comprometimento quanto à segurança do
veículo?
Resposta: As evidências indicam e que este contato metálico da
direção intermediária não compromete a segurança dos usuários do
veículo Ford New Fiesta Sedan 1.6 SE de placa MII 7462.
7. Se oferece risco ao condutor ou prejudica a segurança do veículo?
Documento eletrônico VDA55574750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:16
Código de Controle do Documento: 542cdfe0-2cad-4b17-9898-c43c3aea3ff4

Resposta: As evidências indicam que não." Ainda - ?s. 317: "(...) 3.2.
Não configuraria falha a necessidade de
de
manutenção/lubrificação
uma peça de segurança?
Resposta: Não." Por fim, consta que o serviço, além de ser
recomendado, pode ser realizado em qualquer oficina (fl. 317 e 318):
"(...) 3.4. Tal procedimento para engraxar a peça poderá ser realizado
em qualquer oficina mecânica, pois foram consultadas duas oficinas
mecânicas (doc. Anexo) e ambas não realizam este serviço?
Resposta: Sim. (...)
5.5. Qual a quilometragem ou período de tempo que a Montadora
determina para que se engraxe os frisos da coluna de direção?
Resposta: As rés recomendam realizar a lubrificação com graxa nos
frisos da coluna de direção intermediaria regularmente para que não
ocorram os ruídos no sistema de direção, conforme esta descrita no
Capítulo VI. Análise da Situação, item VI. 5 Da lubrificação com
graxa, do Laudo Pericial."
Logo, não existe qualquer defeito a viciar o produto, apenas a falta de
lubrificação; que, além de não prejudicar a segurança, pode ser
corrigida em qualquer oficina mecânica, tratando-se de característica
do produto.
Aliás, a necessária lubrificação também ocorre em relação ao motor,
pois o atrito entre as partes metálicas é que gera o dano, evitado
mediante as trocas de óleo, tal como deverá ocorrer em relação à
coluna de direção, que precisa de manutenção para extrair seu
máximo desempenho.
Portanto, a coluna de direção não apresentou inadequação ou
impropriedade a sua finalidade, especialmente em relação à
assim como não haverá diminuição do valor do veículo se
segurança,
efetuada a manutenção periódica.
Nesse sentido, não vislumbro qualquer vício no serviço ou no produto a
ser corrigido.
Os precedentes deste Tribunal orientam a solução da matéria no sentido de
que a ausência de comprovação de vício no veículo implica na improcedência
da pretensão indenizatória:
(...)
No caso concreto, as provas carreadas nos autos não permitem concluir a
existência de vício no veículo adquirido pelo autor junto às rés, inexistindo
comprometimento ao funcionamento do equipamento ou à segurança do
usuário.
As conclusões da prova pericial, nesse aspecto, destacam as seguintes
circunstâncias: [a] não existem avarias na caixa de direção; [b] o ruído
metálico emitido pela coluna da direção intermediária decorre da falta de
graxa nos frisos; [c] o contato metálico da direção intermediária não
compromete a segurança dos usuários; [d] é necessária a lubrificação
regular para evitar ressecamento ou degradação da graxa; [e] o serviço,
além de recomendado, pode ser realizado em qualquer oficina.
Conforme fundamentado na sentença, o expert afastou a ocorrência de
qualquer vício na coluna de direção do automóvel, tratando-se, pois, de mero
incômodo do próprio consumidor com relação às necessidades de
manutenção do bem adquirido. Além disso, o perito sublinhou a ausência de
afetação da segurança do bem, bem como falha no projeto de fabricação do
veículo.
É percuciente ressaltar que o veículo do autor não se assemelha aos casos de
relatos de defeitos apontados no câmbio automático tipo " powershift", cujos
problemas na fabricação se tornaram de conhecimento público e notório,
merecendo, nesta Corte, o deferimento de pretensões condenatórias em
desfavor da fabricante [citam-se os seguintes precedentes: Apelação n.
0849993- 13.2013.8.24.0023, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de
Direito Civil, j. 16-11-2023 e Apelação n. 0309554-20.2015.8.24.0064, rel.
Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2023].
No caso vertente, o automóvel é manual, tratando-se a problemática narrada
pelo autor decorrente de necessária lubrificação em peça do sistema de
Documento eletrônico VDA55574750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:16
Código de Controle do Documento: 542cdfe0-2cad-4b17-9898-c43c3aea3ff4

direção, a qual conforme assegurado pelo perito, pode ser realizada em
"qualquer mecânica".
Outrossim, o modelo do veículo do autor não apresentou recall na referida
peça, tampouco se tem notícia, por outros consumidores, de que se trata [ou
foi na época da sua aquisição] de uma problemática constante.
Mais a mais, conquanto o recorrente aduza não constar, no manual do
proprietário, instruções sobre a necessidade de lubrificação da peça [o que
resultaria em violação ao direito de informação], a alegação não procede,
porquanto o documento contém as principais funcionalidades do veículo, bem
como identifica as peças que necessitam de manutenção a cada
quilometragem rodada
tempo de uso do automotor.
e/ou
Isto, por si só, não implica no dever da fabricante em indenizar o consumidor
sobre todo e qualquer defeito apresentado no veículo fora da revisão
periódica. Caberia ao consumidor, por exemplo, em se tratando de veículo
novo, com prazo de garantia vigente, explanar a circunstância à oficina
autorizada para exigir o devido ajuste, sem custo.
Circunstâncias relativas a problemas verificados dentro do período de
garantia exigem da fabricante a realização da devida manutenção, sem custo
ao consumidor, independentemente de constar descrição a respeito no
manual do proprietário.
No caso em testilha, reitere-se, não constatado nenhum vício no veículo,
conforme atestado na perícia técnica, a sentença deve ser mantida incólume.
(com grifos no original)

Conforme se depreende do excerto transcrito, o acórdão recorrido, ao analisar o
acervo fático-probatório dos autos e as conclusões da prova pericial técnica realizada, concluiu
pela ausência de comprovação de vício no veículo, o que implica a improcedência da pretensão
indenizatória.
Assim, não merece acolhida o pedido de reforma do julgado, sobretudo porque tal
providência demandaria profunda incursão nas provas e nos fatos dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:16
Código de Controle do Documento: 542cdfe0-2cad-4b17-9898-c43c3aea3ff4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.977.500 / SC
Número Registro: 2025/0240951-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120542620128240004
004120120546
120542620128240004
4120120546
412012054600120542620128240004
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIONEY MENDES
ADVOGADO
: LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
AGRAVADO
: FORAUTO VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: VERA LÚCIA SIMPLÍCIO - SC023354
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO MARIOTTI - RS025672
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: e5255423-1738-4f62-95c0-6c219bc1f273

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: e5255423-1738-4f62-95c0-6c219bc1f273